Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ENTREGA DE VEÍCULO DE MESMO MODELO OU SIMILAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 32 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PÓS-CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ré-agravante é concessionária autorizada da marca Chevrolet e vende veículos semelhantes ao da autora-agravada. Portanto, compõe a cadeia de fornecimento de tal bem importado, o que enseja aplicabilidade da regra do artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, os fabricantes e os importadores, e aí se inclui, como dito, a ré-agravante, devem manter estoque razoável de peças e componentes dos bens por ele comercializados aos consumidores, com vistas a assegurar a fruição regular de bem, que, no caso, um automóvel. E o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu responsabilidade pós-contratual de fornecedores, o que independe de se cuidar de bem importado ou não, simples ou de luxo. 1.1. Ressalta-se que tal responsabilidade persiste inclusive depois de cessada a fabricação ou a importação do bem (parágrafo único do artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor), porquanto a expectativa dos consumidores é de que os bens duráveis adquiridos tenham utilidade por período razoável de tempo, de sorte que os fornecedores devem assegurar, por meio da oferta de peças e componentes, que tal expectativa se concretize.

2. No caso, o veículo da autora foi envolvido em acidente de trânsito, tendo sido levado à concessionária ré-agravante em 2.1.2021. Em 5.1.2021, foi realizado orçamento, vistoria e aprovação do conserto pela seguradora, conforme Ordem de Serviço. Na mesma Ordem de Serviço há informação datada de 9.2.2021 no sentido de que algumas peças ainda não haviam chegado da General Motors e, em 19.2.2021, há anotação de que peças referentes aos Airbags, como sensor e bolsas, solicitadas em 5.1.2021, ainda não haviam sido disponibilizadas. Verifica-se que, desde 5.1.2021, o conserto do carro da autora foi autorizado pela seguradora, e até a presente data, mais de três (três) meses depois, ainda faltam peças para conclusão do reparo. Tal prazo de espera não se mostra razoável, mormente se se considerar o dever contido no artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor.

3. É certo que não se trata de vício do produto; contudo o prazo máximo de 30 (trinta) dias estabelecido no § 1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor para que o vício seja sanado mostra-se razoável quanto à satisfação do dever contido no artigo 32 do mesmo diploma legal, mormente se se considerar que as peças faltantes dizem respeito a ítens de segurança – Airbags – cujo desabastecimento não se mostra aceitável. Além disso, apesar de estarmos em tempos de severa e trágica pandemia, as notícias veiculadas pela imprensa indicam que o transporte nacional e internacional de cargas não foram alvo das limitações impostas pelo Brasil e pelos demais países, justamente para não se verificar uma crise generalizada de desabastecimento.

4. Assim, nenhuma justificativa ou excludente legítima para o não cumprimento da responsabilidade pós-contratual (artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor) pela ré agravante (que compõe a cadeia de fornecimento do veículo em discussão, porquanto é concessionária autorizada da Chevrolet e comercializa tal automóvel), nenhum reparo à decisão que lhe determinou forneça veículo idêntico ou similar à autora-agravada enquanto perdurar a falta injustificada das peças necessárias ao conserto de seu automóvel.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.